Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751363-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILMA ARNOLD GULES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a Cota Ministerial (ID 79881013), intime-se a parte Impetrante para se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo Distrito Federal (ID 79158762), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator